Tribunal: TJMT
Processo: 1013847-98.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013847-98.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (RECORRENTE), JULIANA ABRAHAO DA LUZ - CPF: 036.810.631-41 (ADVOGADO), DOUGLAS PINHEIRO DA SILVA - CPF: 054.366.501-12 (RECORRIDO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMODATO – VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Devidamente analisadas as provas e normas que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada em face da decisão (id. 264824271) que
acolheu os embargos de declaração
e no mérito,
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende o
reclamado
, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a reforma da decisão monocrática (id.
264824271
), e alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa e no mérito, requer seja afastada sua responsabilidade. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a culpa concorrente e limitação do dano material, abatendo-se o valor de R$ 11.000,00 (onze mil), haja vista que o veículo foi vendido.

A agravada em contrarrazões rechaça os fundamentos da peça recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto
a preliminar agitada consistente no cerceamento de defesa.

Reitera, o
agravante/reclamado
, a existência um laudo que foi produzido sem qualquer contraditório e sem qualquer oportunidade ao recorrente para que pudesse produzir a prova técnica, sob o manto da ampla defesa e do contraditório.

Constata-se nos autos a juntada de laudo pericial oficial, elaborado pela
POLITEC
(id. 248237182). Além disso, vídeos (id. 248236729 / 248236731), áudios, boletim de ocorrência, prints de mensagens via aplicativo e imagens. Portanto, desnecessária a produção de outras provas, sendo as provas dos autos suficientes ao deslinde da controvérsia.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que a reclamante que em
08/11/2022
emprestou sua motocicleta ao reclamado para que este pudesse utilizá-la, sem que fosse estipulado um prazo específico para a devolução. Narra que dia
16/11/2022
o reclamado destruiu o veículo, levando à perda total. Informa que os reparos custaram o valor de R$ 17.201,42 (dezessete mil, duzentos e um reais e quarenta e dois centavos).

Em contestação o reclamado alega que a parte autora juntou um laudo pericial, cuja responsabilidade pelo acidente é atribuída totalmente ao réu (id.

248237182). Aduz que o laudo apresenta diversas inconsistências, o que faz romper o nexo causal.

Compulsando os autos, constata-se que o relato da parte autora encontra respaldo fático no laudo pericial, fotografias e vídeos. Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora.

Por outro lado, o
reclamado/agravado
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Não comporta acolhimento a alegada culpa recíproca. Isso porque, o comodatário é obrigado a zelar pela coisa recebida e se responsabiliza por perdas e danos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – COMODATO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS INOCORRENTES - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM APRECIAÇÃO PRECISA DA PROVA DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO.
A extinção do contrato de comodato verbal se dá pela só conveniência do comodante, que deve expressá-la por meio de notificação para a desocupação do imóvel, como assim procedeu a autora.
Diante da prova de vários estragos no imóvel, por decorrência lógica, conclui-se que ocorreram durante o período do seu empréstimo, sendo cabível a condenação, apresentados nos documentos/notas fiscais/transferências bancárias relativamente aos serviços necessários para o conserto no imóvel.
O dano material, avarias nos móveis e na estrutura do imóvel, deve ser indenizado, porquanto assim determina a norma do art. 186 do CC, isto porque a comodatária possuía obrigação de cuidar do imóvel como se fosse seu.
Não ultrapassando os fatos narrados na inicial de mero dessabor, situações cotidianas da vida em sociedade, inexiste obrigação de indenizar por parte desta.

(N.U 1007742-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

No que tange aos danos materiais, não comporta limitação, pois demonstrado nos autos o orçamento (id.

248237172) e contrato de compra e venda após o acidente (id. 248237173).

Neste ponto, a
reclamante/agravada
se veria privada de seu bem móvel sem qualquer contrapartida financeira, uma vez que a indenização seria suficiente apenas para reparar o bem avariado. Por outro lado, o
agravado
seria beneficiado por sua própria torpeza, deixando de arcar com o custo total do conserto, suportado unicamente pela
reclamante/agravada
.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 264824271).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025